Tribunal: TJMT
Processo: 1020443-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020443-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIS MIGUEL BASSANI DE AGUIAR, (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. M. B. D. A. - CPF: 080.422.221-57 (AGRAVADO), EDILENE BASSANI - CPF: 025.820.370-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DEVER
ESTATAL DE ASSISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de 24 horas, com equipe multiprofissional e materiais necessários, para paciente com múltiplas patologias neurológicas e motoras de extrema gravidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de fornecimento de tratamento
home
care
, incluindo o custeio integral de despesas correlatas.

III. Razões de decidir:

3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal de
implementação
de políticas públicas que assegurem o acesso a tratamentos necessários à manutenção da vida e dignidade humana.

3.
Restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, corroborada por avaliações médicas que caracterizaram o paciente como totalmente dependente e elegível para serviço de atenção domiciliar de média complexidade.

4.
A ausência de previsão específica no Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado de garantir o tratamento de saúde essencial à preservação da vida, especialmente quando configurada urgência e complexidade médica.

5.
As despesas acessórias ao tratamento, como custeio de energia elétrica para equipamentos médicos, constituem parte integrante da obrigação estatal de fornecimento do serviço de
home
care
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso
de agravo de instrumento parcialmente provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado
.

Tese de julgamento:

“
1.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar (
home
care
) quando comprovada a necessidade médica e a impossibilidade de atendimento pela rede pública de saúde;
2.
As despesas acessórias ao tratamento, incluindo o custeio de energia elétrica para equipamentos médicos, integram a obrigação estatal de assistência à saúde;
3.
A inexistência de previsão específica no SUS não constitui óbice à concessão judicial de tratamento
essencial à preservação da vida; 4.
Os bloqueios judiciais devem observar o menor orçamento e limitar-se ao período máximo de
3
(três) meses.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1015153-57.2025.8.11.0015 ajuizada por

L. M. B. D. A.
, representado por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do ora agravante, do Município de Sinop e da
empresa

Energisa
Ma
to Grosso-
Distribuidora de Energia S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os
entes estadual e municipal
, solidariamente, disponibilizem ao autor, em caráter de urgência e por tempo indeterminado, o tratamento domiciliar (
home
care
)
, com equipe multiprofissional, materiais e equipamentos necessários, conforme prescrição médica.

O
agravante sustenta
, em síntese,
que o serviço é eletivo, que não fic
ou
demonstrada a urgência ou emergência
por meio de relatório médico circunstanciado
, bem assim que não há demora excessiva por parte da Administração Pública
,

nos termos d
o Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ
.

Alega que
o autor
é
inelegível para a internação no serviço de atenção domiciliar
(
home
care
)
, desse modo,
é caso de direcionar
,

primariamente, ao Município
a responsabilidade pelo
cumprimento da obrigação, inclusive
o custeamento d
as despesas com energia elétrica.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
295399362
), contra esta decisão foi interposto recurso de agravo interno (Id.

297858396
).

A parte agravada apresentou resposta aos recursos nos números identificadores
308025850
e
308801873
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id

311313867
)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1015153-57.2025.8.11.0015 ajuizada por

L. M. B. D. A.
, representado por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do ora agravante, do Município de Sinop e da
empresa

Energisa
Ma
to Grosso
-
Distribuidora de Energia S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os
entes estadual e municipal, solidariamente, disponibilizem ao autor, em caráter de urgência e por tempo indeterminado, o tratamento domiciliar (
home
care
)
, com
equipe multiprofissional, materiais e equipamentos necessários, conforme prescrição médica.

Narra a inicial que o autor é acometido
por múltiplas patologias neurológicas e motoras de extrema gravidade – compreendendo
“
paralisia cerebral
tetraparética

espástica
, microcefalia, epilepsia de origem estrutural e encefalopatia crônica de caráter não progressivo
”
– as quais o tornam integralmente dependente de assistência médica ininterrupta e altamente especializada.

Consta ainda q
ue, em razão da deterioração de sua condição clínica, faz-se imperativa a provisão urgente de assistência domiciliar (
home
care
) durante
24 (
vinte e quatro
)
horas, mediante equipe multiprofissional qualificada, bem como o fornecimento dos materiais e equipamentos médico-hospitalares necessários ao tratamento.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que “
os documentos colacionados demonstram, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, notadamente os laudos que indicam a necessidade de cuidados domiciliares contínuos diante da gravidade do quadro clínico do infante, o que também se confirma pelas tabelas de avaliação ABEMID e NEAD juntadas aos autos
”
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e
econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso concreto, em que pese
as
alegações do agravante, considero que ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
,
bem como haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo,

a imprescindibilidade do acesso ao tratamento solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física d
o
paciente, diagnosticado com múltiplas patologias neurológicas e motoras graves.

Nota-se que
foi realizada avaliação de complexidade médica, cuja Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID constou pontuação
11 que caracteriza baixa complexidade, porém
com
um
“
score

5
”, classificando
o
paciente como totalmente dependente e elegível para internação no serviço de atenção domiciliar
de média complexidade
(Id.
194414432 – autos de origem).

Verifica-se, inclusive, que o parecer técnico do NAT foi favorável à internação pelo sistema
home
care
(Id.
194782539 – autos de origem)
.

I
negável, portanto, a necessidade d
o
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional”
.

(N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024,
Publicado
no DJE 09.2.2024).

[sem destaque no original]

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio, desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Na mesma linha, c
onforme se verifica da Declaração n. 047/2025 CMR/SMS/SINOP, emitida pela Central Municipal de Regulação, o paciente foi recepcionado no setor de regulação no dia 4 de abril de 2025, sob o código de protocolo 10155032/2025, com a
informação de que não pode ser solicitado no SISREG por não ser habilitado.

Nota-se, ainda, do Ofício n. 12216/2025/DIRERSS/SES, da Secretaria de Estado de Saúde, que o processo de
home
care
do autor foi devolvido à Central de Regulação de Sinop-SMS, sob a justificativa de o atendimento do procedimento requisitado ser somente por meio de judicialização (Id.

194414430

-
autos de origem
).

Dessa forma, não há falar em aguardar os prazos na forma do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

No que tange à alegação de que
o custeio das faturas de energia elétrica deveria ser direcionado primariamente ao Município, por se tratar de despesa de baixa complexidade
, também sem razão o recorrente
.

A questão é relevante, pois o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento d
o
paciente em regime domiciliar depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo este insumo indispensável à manutenção do tratamento e, consequentemente, da vida do paciente.

Nesse ponto específico, é necessário esclarecer que, muito embora o custeio da energia elétrica seja essencial para a efetividade do tratamento domiciliar, tal obrigação está intrinsecamente vinculada à prestação principal - o fornecimento do tratamento
home
care
-, não podendo
dela ser
dissociada.

Desse modo
,
considerando
que o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
engloba procedimentos de
média/alta
complexidade, não integrantes da Assistência Básica, a responsabilidade pelo seu custeio integral, incluindo as despesas com energia elétrica, segue a mesma diretriz.

Assim,
tendo em vista
que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida d
a
reque
re
nte, o
Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde
à
paciente.

Por outro lado, pertinente o pedido subsidiário para que

eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo
3
(três) meses de tratamento.

Necessário delimitar ao Magistrado que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, deve, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, serem compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

Diante do julgamento do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025